Tribunal: TJMT
Processo: 0005385-79.2007.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005385-79.2007.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[Z L COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.597.820/0001-51 (APELANTE), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – EMPRÉSTIMO DESTINADO AO FOMENTO DA PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL DA PESSOA JURÍDICA EMBARGANTE
– NOVAÇÃO CONFIGURADA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR A 12% AO ANO – LEGALIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E
ANUAL –
RESP Nº. 1.061.530/RS –
APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO
.

É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituição financeira com finalidade de fomento de atividade empresarial. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de concessão de crédito bancário para o fomento da atividade profissional do tomador do empréstimo.

A novação caracteriza-se pela criação de uma obrigação nova com a intenção de extinguir a anterior. Para que fique configurada, impõe-se não só a existência de obrigação anterior e a constituição de nova obrigação, mas também a intenção de novar.

Se mostra descabida a análise
“de toda a relação contratual, eis que quando firmado o título exequível, restou expressamente convencionado entre as partes que se tratava de crédito destinado ao pagamento do saldo devedor existente, caracterizando, portanto, a novação da dívida”
, na forma do art. 360, I do CC/02.

O entendimento do STJ é de que a cobrança de juros em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não é suficiente para se revisar a cláusula de juros, devendo a parte apelante demonstrar de forma inequívoca a ocorrência da abusividade por parte da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço.

No que concerne à capitalização de juros, é cediço que a sua incidência vem sendo admitida nos contratos firmados a partir de 31/3/2000 (MP n° 1.963-17/2000, reeditada como MP n° 2.170-36/2001), especialmente em virtude do seu artigo 5°, desde que haja previsão legal e pacto expresso.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:
“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005385-79.2007.8.11.0040

APELANTE:

Z L COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Z L COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra.
Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
,
lançada

nos autos de embargos à execução opostos no feito executivo manejado pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que na sentença ID. Num. 161824107 - Pág. 21/30, julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como condenou a parte embargante em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais Id. Num. 161824107 - Pág. 31/54, a apelante sustenta, em síntese: 1) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e análise do caso à luz do diploma consumerista; 2) a necessidade de revisão contratual, afastando a novação do débito, devendo o saldo devedor ser pautado em juros legais 12% ao ano; 3) que os juros remuneratórios dos débitos sejam limitados a 12% ao ano; e 4) que deve ser extirpada a capitalização de juros e abusividade das taxas praticadas, os quais devem ser contados a partir da citação.

Pede que seja reformada a sentença nos moldes acima delineados.

Comprovante de recolhimento das custas do preparo recursal no Id. Num. 161824107 - Pág. 80.

Intimada, a parte requerida apelada Banco do Brasil apresentou contrarrazões na peça Id. Num. 161824107 - Pág. 82/94.

Certidão de recolhimento das custas de preparo no Id. Num. 162331171 - Pág. 2.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme narrado, com o presente apelo
Z L COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA
busca infirmar a sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos formulados nos presentes embargos à execução, bem como condenou a parte embargante em custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Para tanto, a recorrente defende, dentre outros pontos: 1) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e análise do caso à luz do diploma consumerista; 2) a necessidade de revisão contratual, afastando a novação do débito, devendo o saldo devedor ser pautado em juros legais 12% ao ano; 3) que os juros remuneratórios dos débitos sejam limitados a 12% ao ano; e 4) que deve ser extirpada a capitalização de juros e abusividade das taxas praticadas, os quais devem ser contados a partir da citação.

Pois bem.

Em que pese o defendido pela parte recorrente, razão não lhe assiste.

A parte apelante sustenta ser aplicável ao caso o CDC.

No entanto, analisando a origem do crédito objeto da execução, infere-se que a Cédula de Crédito Bancário foi emitida com finalidade de concessão de recursos para fomento da atividade empresarial da parte contratante, que, portanto, não o faz na qualidade de destinatária final, como prevê o art. 2º do CDC (teoria finalista). Assim, a relação é de insumo, e não de consumo.

Outrossim, saliento que a parte apelante não demonstra concretamente haver situação de vulnerabilidade a ensejar a mitigação dessa teoria.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA DE RENEGOCIAÇÃO DE SUCESSIVOS EMPRÉSTIMOS ADITADOS
– PROCEDÊNCIA – ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – SUPOSTA NULIDADE DA COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – DESACOLHIMENTO – ENCARGOS NÃO CONTABILIZADOS NOS CÁLCULOS APRESENTADOS – FALTA DE PROVAS DA QUITAÇÃO DO DÉBITO SOB COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÉBITO A SER REPETIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), nos casos de concessão de crédito bancário para o fomento da atividade profissional do tomador do empréstimo, de maneira inaplicável a tais casos a inversão do ônus probante de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC.

(...)”
(TJMT, N.U 0019786-52.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDAS QUE SE FUNDAMENTAÇÃO EM CÉDUDLAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DISTINTAS. NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVOURA DE SOJA. CARECTERIZAÇÃO DA PARTE COMO PRODUTOR RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2º, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em conexão entre as ações na hipótese em que se fundamento em cédulas de créditos rural distintas e que foram emitidas para pessoas distintas.

2. Produtor rural que adquire insumos ou mesmo tratores empregados na atividade empresarial agrícola, mediante numerário captado de cédulas de crédito bancário não pode ser considerado destinatário final (art. 2º, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do aludido Códex. Precedentes do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016). Logo, “não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6º, do CDC, (...). ” (REsp 914384/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/10/2010).

4. Liminar revogada. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.”
(TJMT, N.U 1002273-20.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À MONITÓRIA – TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES
- PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE
– CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - ENCARGO ABUSIVO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O benefício da justiça gratuita deve ser deferido à pessoa física quando inexistirem nos autos elementos que infirmem a precariedade arguida. Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.
É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituição financeira com finalidade de fomento de atividade empresarial.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. O reconhecimento de abuso sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual não descaracteriza a mora. Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).”
(TJMT, N.U 1004170-91.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO MANTIDA POR PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO UTILIZADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL. ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO. IMPOSIÇÃO. 1.
É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, de consequência, a inversão do ônus da prova, na hipótese em que a discussão referir-se a contrato firmado com instituição financeira para implemento de atividade desenvolvida por pessoa jurídica e não houver prova da vulnerabilidade da parte.
2. Pela atuação do curador especial em grau recursal, são devidos honorários advocatícios, fixados de acordo com tabela sugerida pela Resolução Conjunta n° 015/2019 – PGE/SEFAZ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJPR - 15ª C.Cível - 0053515-65.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 29.01.2020) (destaquei)

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
.”
(STJ - AREsp: 1117334 SP 2017/0138103-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/03/2018) (destaquei)

Destarte, não há se falar em análise do caso vertente à luz do CDC, estando escorreita a sentença no tocante.

De outra feita, conforme pacífica orientação jurisprudencial, ocorrendo o instituto da novação, não há a necessidade da análise do negócio jurídico que deu origem ao débito confessado, conforme é o posicionamento do STJ, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL.
CONFISSÃO DE DÍVIDAS. NOVAÇÃO. JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES. DESNECESSIDADE,
EM REGRA. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, em regra, reconhecida a ocorrência de novação, com pacto de confissão de dívida, mediante a emissão de cédula de crédito ou de outro título admitido pelas normas de regência, tem-se novo título executivo extrajudicial, independentemente da juntada dos contratos anteriores.
2. Aplicação, por analogia, da Súmula 300/STJ: O instrumento de confissão de dívida, ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial." 3. Dos autos, não se depreende que a hipótese em tela apresente peculiaridades aptas a afastar o entendimento desta Corte acerca da matéria. 4. Incidência, na espécie, da Súmula 168 desta Corte: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado." 5. Agravo regimental desprovido"
(AgRg nos EAREsp 497.564/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 06/05/2016)

A propósito, a jurisprudência desse Sodalício segue a mesma orientação, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – AFASTADA – TÍTULO QUE SE APRESENTA LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DOS CONTRATOS ANTERIORES – NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 286/STJ
– RECURSO DESPROVIDO. A cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, nos termos do art. 28 da lei 10.931/04. Na hipótese de repactuação de contratos bancários, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida, bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito, que resultou no título executivo”
(N.U 1003752-90.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 02/12/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
NOVAÇÃO – INEXISTÊNCIA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – NOVO TÍTULO AUTÔNOMO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO 167/67
– RECURSO DESPROVIDO.
A novação caracteriza-se pela criação de uma obrigação nova com a intenção de extinguir a anterior. Para que fique configurada impõe-se não só a existência de obrigação anterior e a constituição de nova obrigação, mas também a intenção de novar.
Não há que se falar em animus novandi quando não há qualquer menção na cédula bancária de que a dívida tinha por objetivo a extinção das cédulas rurais contraídas anteriormente”
(
N.U 0009635-77.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2019, Publicado no DJE 18/09/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES – IMPOSSIBILIDADE – CONFISSÃO DE DÍVIDA – NOVAÇÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO. O Juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas; competindo ao Magistrado, por meio de decisão fundamentada, indeferir diligências desnecessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo se falar em cerceamento de defesa no caso concreto.
Na hipótese de repactuação de contratos bancários, por meio de instrumento de confissão de dívida, evidenciado o intuito de novar as obrigações assumidas originariamente, mostra-se incabível a revisão de cláusulas contratuais referentes aos instrumentos contratuais anteriores. Neste caso, afigura-se despicienda a juntada dos contratos que deram origem à renegociação da dívida.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do artigo 85, §11, da legislação processual civil”
(N.U 0002229-49.2008.8.11.0040, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018)

Deste modo, como bem observou a magistrada sentenciante,
“não obstante as teses deduzidas pela embargante envolva discussão de toda a relação negocial, a execução principal encontra-se embasada em uma única cédula de crédito, cuja relação jurídica deve balizar os presentes embargos do devedor”
, sendo que

que se mostra descabida a análise
“de toda a relação contratual, eis que quando firmado o título exequível, restou expressamente convencionado entre as partes que se tratava de crédito destinado ao pagamento do saldo devedor existente, caracterizando portanto, a novação da dívida”
na forma do art. 360, I do CC/02.

Neste contexto, consubstanciada a novação, de fato infere-se
“incontestável que as obrigações anteriores que pretende a embargante discutir nesta oportunidade foram extintas e substituídas pela Cédula de Crédito Bancário n. 20/00660-8, acostada às fls. 10/14 dos autos em apenso, conforme pactuado no referido documento”
, como bem pontuado na sentença recorrida.

Neste sentido, perfilho do entendimento constante na sentença recorrida de que “
não prospera o pedido de revisão das cláusulas e valores referentes às contratações anteriores firmadas entre as partes, uma vez que tais obrigações foram extintas quando firmada a Cédula de Crédito que embasa o processo principal”.

Assim, sob qualquer ângulo que se olhe a questão, não há nulidade a ser declarada, sendo legítima a execução do título, tal qual contratada.

De mais a mais, conforme bem assinalado na sentença recorrida, o entendimento do STJ é de que a cobrança de juros em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano não é suficiente para se revisar a cláusula de juros, devendo
a parte apelante demonstrar de forma inequívoca, a ocorrência da abusividade por parte da instituição financeira, o que não ocorreu no caso em apreço.

Neste contexto, como bem assinalado na sentença, no que concerne à capitalização de juros, é cediço que a sua incidência vem sendo admitida nos contratos firmados a partir de 31/3/2000 (MP nº. 1.963-17/2000, reeditada como MP nº. 2.170-36/2001), especialmente em virtude do seu artigo 5º, desde que haja previsão legal e pacto expresso.

Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Deste modo, quanto ao questionamento referente aos juros contratuais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023